Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-46.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Prova firme e coerente quanto à conduta praticada nos caixas eletrônicos do banco em que pretendiam após o deposito bancário efetivado dos clientes, mediante o uso de apetrechos, retirar o envelope do caixa para subtrair o dinheiro. Apetrechos encontrados em poder dos réus que dá esta certeza. Redução da pena-base. Positivada. Afastado o aumento pela

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Prova firme e coerente quanto à conduta praticada nos caixas eletrônicos do banco em que pretendiam após o deposito bancário efetivado dos clientes, mediante o uso de apetrechos, retirar o envelope do caixa para subtrair o dinheiro. Apetrechos encontrados em poder dos réus que dá esta certeza. Redução da pena-base. Positivada. Afastado o aumento pela personalidade do réu baseada em processos anteriores sem condenação definitiva. Inteligência da Sumula 444 do STJ. TENTATIVA. Possibilidade. Analise da prova que culminou na incerteza de que o dinheiro encontrado com os réus fosse proveniente do banco em que foram flagrados mexendo nos caixas. Ausência de juntada de prova pelo banco. Certeza quanto ao dolo quanto a pratica do furto mediante fraude. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. De oficio, julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento de pena pelo réu RODRIGO.